Tribunal: TJMT
Processo: 1008590-88.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008590-88.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS
RECORRIDA: PASSEI DIRETO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA VIRTUAL CANCELADA – PEDIDO DE REEMBOLSO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ESTORNO E CANCELAMENTO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recorrente que celebrou negócio jurídico com a Recorrida e, ao se arrepender, na mesma data do contrato celebrado, solicitou o cancelamento do negócio, contudo a Recorrida não devolveu o valor pago e ainda cobrou novamente o mesmo valor em duplicidade.
2. Documento apresentado pela Recorrida em contestação (ID. 169259246), comprova o cancelamento do contrato celebrado entre as partes, cumprindo a parte Ré com sua obrigação de estorno.
3. Em sede de Juizado, aplica-se o regramento contido no art. 373, I e II do CPC, incumbindo ao Autor provar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao Réu a prova da existência de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.
4. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato de o Autor deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008590-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (RECORRENTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), PASSEI DIRETO S/A. - CNPJ: 13.701.645/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023